Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E S P A C H O Intime-se novamente a agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a contratação de novo plano de saúde. Após, manifeste-se o agravante. Desembargador Eustáquio de Castro Relator